Tribunal: TJMT
Processo: 1011765-93.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011765-93.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), EDNELSON RAMOS DA SILVA 89814436100 - CNPJ: 27.648.383/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve a sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão da propositura da ação de busca e apreensão contra réu já falecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, conforme requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, que enfrentou de maneira clara e fundamentada a impossibilidade de formação de relação jurídica processual válida, diante do falecimento do réu antes do ajuizamento da ação.

4. A finalidade de prequestionamento alegada pela embargante não exime a demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. Pretensão de rediscussão da matéria já decidida, incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 70, 110 e 1.022; CC/2002, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 06.11.2019; TJMG, AC 1.0000.23.277305-1/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, 16a Câmara Cível Especializada, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., (
id.244597672), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, DESPROVEU O RECURSO de Apelação interposto pelo ora embargante em desfavor de
EDNELSON RAMOS DA SILVA
, nos termos do voto do Relator.

Sustenta que os embargos de declaração estão sendo opostos com notório propósito de prequestionamento, de modo a viabilizar a futura interposição de Recurso Especial e Extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Defende que o acordão é omisso e contraditório eis que não manifestou expressamente sobre os pontos arguidos nas razões apresentadas pelo ora embargante.

Diz que “este recurso se destina a aclarar a decisão embargada, destacando o propósito de prequestionar matéria afeita à legislação federal e dos fatos constantes da apelação, os quais deixaram de ser evidenciados no acórdão.”, id.244597672 – Pág.3.

Destaca que os presentes embargos não possuem caráter protelatório e sim, nítido fim de prequestionar matéria não decidida explicitamente por este Tribunal.

Defende a possibilidade de habilitação do herdeiro legal para figurar no polo passivo da ação, aduzindo violação ao art.1997 do CC e art.110 do CPC, argumentando que “após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e não localizado o devedor, sobreveio notícia de falecimento da parte devedora”, id. 244597672 – Pág.4.

Alega indevida extinção por ausência de constituição em mora – fato novo demonstrado - violação aos artigos 2o, § 2o e 3o do Decreto Lei 911/69 e art. 493 do CPC.

Menciona ausência de oportunização para emenda, violando o art.321, do CPC.

Prequestiona toda a matéria ventilada nestes embargos, devendo este Tribunal se manifestar sobre as questões ora explanadas, notamente quanto aos artigos supramencionados.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., (
id.244597672), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, DESPROVEU O RECURSO de Apelação interposto pelo ora embargante em desfavor de
EDNELSON RAMOS DA SILVA
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa (id.237978655):

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSENCIA DE CONSTITUIÇÃO E DESEVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A capacidade de ser parte em juízo, pressupõe a existência da personalidade jurídica das pessoas naturais e jurídicas

No caso, tendo sido proposta a ação de Busca e Apreensão contra réu já falecido, deve o feito ser extinto sem o julgamento do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV.

“A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. Precedentes. (AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Alega a embargante que “os embargos de declaração estão sendo opostos com notório propósito de prequestionamento, de modo a viabilizar a futura interposição de Recurso Especial e Extraordinário contra o v. acórdão ora embargado o acordão”, id. 244597672 – Pág.1.

Ocorre que o recurso de embargos de declaração, com a finalidade de prequestionamento, não dispensa a exigência da demonstração dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Mesmo que tenham por finalidade superar o óbice do prequestionamento, os embargos de declaração devem se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. (Embargos de Declaração No 70081050924, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 15/05/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2019) (Destaquei)

Ademais, alega que o acordão mostra-se omisso e contraditório eis que não manifestou expressamente sobre os pontos arguidos nas razões apresentadas pelo ora embargante, fundamentado na possibilidade de habilitação do herdeiro legal para figurar no polo passivo da ação defendendo a violação ao art.1997 do CC e art.110 do CPC, argumentando que “após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e não localizado o devedor, sobreveio notícia de falecimento da parte devedora”, id. 244597672 – Pág.4.

Contudo, analisando detidamente os autos, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (id.237978653):

“
A meu sentir o magistrado agiu corretamente, ao extinguir o feito, sem resolução de mérito.

Sobre o tema em análise, a norma inserta no art. 70 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 70 - Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo.

Desta feita, a capacidade de ser parte é conferida àqueles que possuem personalidade jurídica (pessoas naturais e jurídicas) e, apenas excepcionalmente, a alguns entes que, embora desprovidos de personalidade, detêm capacidade judiciária, podendo figurar como parte ou interveniente em ação judicial, como, por exemplo, no caso do espólio, da massa falida e do condomínio.

No caso, o Apelante ajuizou em 06/04/2022 (id.217624253) a presente ação de Busca e apreensão em face de EDNELSON RAMOS DA SILVA, visando à apreensão do veículo alienado fiduciariamente e, ao final, a consolidação da propriedade do bem em seu favor.

Entretanto, conforme se extrai da certidão de óbito acostada no id. 217624305, o réu faleceu em 28/03/2021, antes, portanto, do ajuizamento da demanda.

Assim, patente a ausência de capacidade da parte e, via de consequência, da capacidade processual, porquanto a personalidade jurídica da pessoa natural termina com seu falecimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA - EXTINÇÃO DA AÇÃO – REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. O falecimento do devedor antes da propositura da execução não configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, uma vez que o falecimento não ocorreu no decorrer do feito, mas sim antes da sua propositura. Não sendo hipótese de redirecionamento, impõe-se a extinção do feito. (Ap 151716/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017) (TJ-MT - APL: 00015225420158110002 151716/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - PROTESTO APÓS A MORTE DO REÚ - ART. 110 DO CPC/15 - INAPLICABILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Tendo em vista que a ação foi ajuizada em face de pessoa falecida, bem como a constituição em mora do devedor ocorreu após o óbito, deve-se manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/15. É cabível a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15 apenas aos casos em que o falecimento da parte ocorre no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já havia falecido antes do ajuizamento da ação. (TJ-MG - AC: 10309150031743001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019)

No caso dos autos, não é possível a aplicação do instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC, pois a sucessão processual pelo espólio ou sucessores do de cujus, pressupõe a formação da relação jurídica processual, ou seja, que o falecimento da parte tenha ocorrido após o ajuizamento da ação, o que não é o caso.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. A sucessão processual não pode ser adotada quando o falecimento do réu acontece antes do ajuizamento da demanda, devendo o feito ser extinto, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de capacidade de o "de cujus" ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CAPACIDADE PARA SER PARTE. 1. A morte da parte requerente da ação em momento anterior à demanda é fato que impede a formação de relação processual. 2. Se não há relação processual, inexiste desenvolvimento válido de um processo. Por consequência, eventual decisão judicial proferida no transcurso de um processo maculado por falta de relação entre as partes não pode ser considerada válida. 3. In casu, não pode ser adotada a sucessão processual, como deseja a autora, já que o falecimento noticiado do réu aconteceu antes do ajuizamento da demanda. Assim, deve ser extinto o feito, haja vista a ausência de capacidade de o morto ser parte e, obviamente, ser acionado judicialmente. 4. Com efeito, a extinção do processo, no caso, é medida que se impõe, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do disposto no art. 267, IV, do CPC. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido." (REsp 1689797/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017)

E, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. É devida a extinção, sem resolução do mérito, de ação ajuizada contra pessoa já falecida à época da sua propositura, visto que ausente a legitimidade passiva. Conforme entende o Superior Tribunal de Justiça, a regra de sucessão processual prevista no art. 110 não pode ser adotada quando constata-se que o falecimento do réu ocorreu anteriormente ao ajuizamento da demanda, haja vista a ausência de capacidade de o de cujus em ser parte. Recurso conhecido e desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.277305-1/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes, 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/01/2024, publicação da súmula em 31/01/2024).

Desse modo, tendo em vista a incapacidade de ser a parte contra quem foi ajuizada a ação, aliada à impossibilidade de alteração do polo passivo, mostra-se correta a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo.”

Assim, em que pese sua irresignação, os argumentos expostos nos embargos analisados já foram considerados quando do julgamento do recurso de apelação, não tendo que se falar em omissão por suposta desconsideração das razões apresentadas.

Diante de tais fatos, restando evidenciado que busca a parte embargante, por meio dos embargos de declaração, apenas a rediscussão da matéria já dirimida pela Câmara Julgadora, não considero pertinentes os termos dos aclaratórios opostos.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025